Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa; se a alienação constitui fraude à execução; se o imóvel penhorado constitui bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao ser instado a se manifestar se havia prova a ser produzida, o apelante considerou suficientes os elementos dos autos, bem como afirmou que a questão era exclusivamente de direito.
4. Conforme o art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada pelo sujeito passivo em débito inscrito em dívida ativa, salvo se reservados bens suficientes à quitação da dívida. Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou orientação no sentido de que a alienação efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.
5. No caso concreto, não se demonstrou que os devedores tenham reservado bens ou rendas capazes de satisfazer o crédito tributário. Isto porque tal alegação – a de que os devedores teriam reservados bens suficientes para saldar a dívida tributária –, bem como a juntada de certidões que a comprovariam, somente foi formulada após a prolação da sentença, de maneira que, além de constituir inovação da causa de pedir, não foi submetida ao contraditório prévio, indispensável para comprovar se realmente teriam valor superior ao do débito em cobrança. Logo, a venda do imóvel caracteriza fraude à execução, tornando o negócio jurídico ineficaz em relação à Fazenda Pública.
6. Na dicção do art. 1° da Lei n° 8.009/90, o único imóvel residencial próprio do casal, ou de entidade familiar, é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas em lei. Na hipótese, em apreço, contudo, o apelante não comprovou que se trata do único bem, mediante certidões dos cartórios imobiliários, e que estaria sendo utilizado como moradia, pois apresentada apenas uma fatura de consumo de água, razão pela não procede a alegação de que não estaria sujeito á dívida fiscal, por ser impenhorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa, se a própria parte considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos; 2. A alienação de bens realizada pelo sujeito passivo em débito constituído e inscrito em dívida ativa, é ineficaz, quando não comprovado que foram reservados bens suficientes para a quitação da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; Lei 8.009/90. Jurisprudência relevante citada:(Acórdão 2001256, 0745151-41.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.; Tema 290/STJ.